Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO PARCELADO. COBRANÇA DE JUROS NÃO PACTUADA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que determinou o pagamento ao autor/recorrido da quantia de R$ 1.079,00 (mil e setenta e nove reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 05.11.2024 o recorrido adquiriu um refrigerador pelo preço de R$ 5.148,90 junto ao estabelecimento da 1a ré. Aduz que se utilizou de 3 (três) cartões de crédito para efetuar a compra, tendo efetuado pagamentos de R$ 3.000,00; R$ 1.800,00 e de R$ 348,90. Relata que o pagamento de R$ 3.000,00 foi acordado em 10 parcelas de R$ 300,00. Contudo, ao verificar a fatura, constatou estar sendo cobradas 11 parcelas de R$ 370,91, o que não teria sido pactuado, razão pela qual pede a restituição da quantia cobrada em excesso a título de encargos, no valor de R$ 1.079,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente e a 1a ré não trouxeram prova documental de que o recorrido teria anuído com a forma de pagamento objeto da lide.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que, diversamente do que alega o recorrido, o qual teria afirmado não ter realizado qualquer negócio com a recorrente, esta afirma que apresentou prova em contrário. Acrescenta ser passível na hipótese a possibilidade de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. Outrossim, afirma não ser cabível a fixação de danos morais no caso.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
10. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.
11. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe, visto que o recorrido não formulou pedido de declaração de inexistência de relação jurídica (a qual não negou a existência) e tampouco formulou pedido de reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.
V. Dispositivo
12. Recurso não conhecido.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024;
Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.